Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-12.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelações – Seguro prestamista – Financiamento imobiliário – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para condenar os réus a proceder à "quitação" do financiamento imobiliário e a pagar a importância de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais – Decisão parcialmente invalidada, na passagem em que condena os réus

Ementa:
Apelações – Seguro prestamista – Financiamento imobiliário – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para condenar os réus a proceder à "quitação" do financiamento imobiliário e a pagar a importância de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais – Decisão parcialmente invalidada, na passagem em que condena os réus ao pagamento de indenização por dano moral – Irresignações parcialmente procedentes quanto ao mais – Sentença parcialmente reformada, para limitar a indenização securitária aos termos da apólice e das condições gerais do seguro.
1. Decisão "extra petita" – Mácula reconhecida na passagem em que a sentença condena os réus ao pagamento de indenização por dano moral. Ausência de pedido nesse sentido. Sentença invalidada em tal passagem.
2. Legitimidade do banco réu para honrar a cobertura securitária – Banco estipulante e beneficiário do seguro que, atuando em evidente parceria com a seguradora na celebração do financiamento em questão com pacto adjeto de seguro prestamista, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, voltada, em essência, ao implemento da cobertura securitária. Precedentes.
3. Indenização securitária – Indenização havendo de ser limitada ao percentual de participação do segurado falecido no financiamento, nos termos do contrato, observadas ainda as demais cláusulas da apólice e das condições gerais do seguro.

Deram parcial provimento às apelações.